Tribunal: TJPA
Processo: 0800781-74.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800781-74.2021.8.14.0070

APELANTE: MAIKON EVANGELISTA DE CARVALHO, LUZIVALDO DOS SANTOS ALCANTARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800781-74.2021.8.14.0070

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA.

APELANTES: MAIKON EVANGELISTA DE CARVALHO e LUZIVALDO DOS SANTOS ALCANTARA
(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELA
ÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
PRELIMINAR COMUM:

OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
. PROCEDÊNCIA. APLICABILIDADE IMEDIATA.
PLEITO COMUM:
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
. FIXAÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
MAIKON EVANGELISTA DE CARVALHO:
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO RESPALDADA EM ELEMENTOS INCONTESTES COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE.
PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE.

NÃO CONHECIDO.
RECURSO DE MAIKON EVANGELISTA DE CARVALHO, CONHECIDO EM PARTE E NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DE LUZIVALDO DOS SANTOS ALCANTARA, CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Em relação ao princípio processual penal da
non reformatio in pejus
, se mostra desnecessário, uma vez ser princípio processual aplicável a todo e qualquer recurso processual penal interposto apenas pela defesa, na seara criminal.

2.

Não há se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando existem elementos aptos para comprovar a autoria e materialidade delitiva, com especial destaque à confissão de ambos os apelantes, associado a apreensão da res furtiva

em suas posses e da arma de fogo usada no evento delituoso.

3.

Quanto as circunstancias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal,
percebe-se a ocorrência de
bis in idem
na fundamentação utilizada para negativação da culpabilidade, havendo necessidade de redução da reprimenda, por permanecerem desfavoráveis aos apelantes, duas vetoriais
.

4.

Inadequação da via eleita ao pedido para recorrer em liberdade, pois deveria ter sido trazido a Corte por meio de
Habeas Corpus.

5.

Recurso de Maikon, conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido
para redimensionar a pena. Recurso de Luzivaldo, conhecido e parcialmente provido, com redimensionamento da pena. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso de Maikon Evangelista de Carvalho e, nessa extensão, dar parcial provimento, bem como, também à unanimidade, conhecer do recurso de Luzinaldo dos Santos Alcantara e dar-lhe parcial provimento, tudo termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de abril de 2025.

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações interpostas pelas defesas de
MAIKON EVANGELISTA DE CARVALHO e LUZIVALDO DOS SANTOS ALCANTARA
, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou, aos dois acusados, a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, c/c art. 70, ambos do Código Penal e apenas a Luzivaldo dos Santos Alcantara, o crime previsto no art. 307 do CPB (ID 14253419).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência para condenar os apelantes pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal,
cominando a
MAIKON EVANGELISTA DE CARVALHO
a pena de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 41 (quarenta e um) dias-multa,
e, para
LUZIVALDO DOS SANTOS ALCANTARA
a reprimenda no patamar de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 33 (trinta e três) dias-multa
, fixando para ambos o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime
(ID 14253546).

Em preliminar, a defesa dos apelantes suscita
non reformatio in pejus
, na análise dos recursos defensivos. No mérito, Maikon Evangelista de Carvalho, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, e, ao final, a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em relação à dosimetria, as razões recursais, de ambos os apelantes, culminaram nos mesmos pedidos, visando redimensionamento somente em relação à pena-base para o mínimo legal, sob alegação de
bis in idem
e fundamentação inidônea, como também a readequação da fração da pena-base aplicada. Por fim, ambos prequestionaram toda a matéria invocada (ID 14253582 e 14253584)

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento de ambos os apelos, quanto ao redimensionamento da pena-base apenas para que não ocorra a valoração negativa da culpabilidade, com a devida manutenção da sentença em seus demais termos (ID 14253586 e 14253587).

De igual modo, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento de ambos os recursos defensivos, tão somente para afastar a valoração negativa da culpabilidade (ID 17328276).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos RECURSOS.

DA PRELIMINAR -

RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS

Sobre a preliminar de ambos os apelantes quanto a observância ao princípio processual penal da
non reformatio in pejus
, em razão de recurso exclusivo da defesa, assevero desnecessário uma vez ser o princípio processual aplicável a todo e qualquer recurso penal interposto, apenas pela defesa, na seara criminal.

Princípio que consiste à vedação ao Tribunal
ad quem
em agravar a pena dos recorrentes, na interposição de recurso exclusivo da defesa, implícito ao julgamento do recurso, logo,
pleito prejudicado
.

DO RECURSO DE MAIKON EVANGELISTA DE CARVALHO

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa de Maikon postulou pela absolvição alegando insuficiência probatória, ausência de reconhecimento do apelante por parte das vítimas e que a condenação se baseou apenas na confissão do corréu.

Anoto, que não merecem prosperar.

Pois bem, nesse aspecto, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar a condenação do apelante, visto que
todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Narra a denúncia que (ID 14253419):

(...)
na manhã de 29 de março de 2021, por volta de 11h, um ônibus da empresa de transporte de passageiros São Luís, realizava o itinerário Abaetetuba/Vila de Beja, quando trafegava com cerca de 30 passageiros pela PA-403, próximo ao trevo da Vila de Beja, os denunciados LUZIVALDO DOS SANTOS ALCANTARA e MAIKON EVANGELISTA DE CARVALHO, mediante grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo anunciaram o roubo, em seguida, passaram a subtrair objetos como aparelhos celulares, joias e valores em dinheiro dos passageiros do coletivo (fl. 13 IPL).

Após subtrair os objetos dos passageiros, os denunciados ordenaram ao motorista que parasse o ônibus, em seguida, empreenderam fuga a pé pela mata. Uma guarnição da Polícia Militar assim que foi comunicada do delito, empreendeu diligências pelas redondezas, tendo em um dado local localizado e preso os acusados na posse de parte das res furtiva e da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa (fl. 08 IPL).

(...)

Em seu interrogatório, o
denunciado MAIKON confessou a autoria delitiva.
Disse que rendeu o motorista e a cobradora com a arma de fogo, enquanto seu comparsa subtraía os objetos dos passageiros (ID 25078016).

(...). (Destaquei)

Autoria e materialidade estão devidamente comprovadas através de declarações que relatam ter o delito ocorrido no interior de um coletivo, resultando na subtração de bens de diversas vítimas, mediante o emprego de arma de fogo e com a participação de 02 (dois) indivíduos, seguida de perseguição e prisão em flagrante dos apelantes na posse da
res furtiva, além d
a arma usada na ação delituosa.

Em que pese o fato de algumas vítimas não terem visto os rostos dos criminosos, entretanto terem reconhecido as roupas que utilizavam por ocasião do crime, constato, existir no caderno processual um conjunto de provas robustas o suficiente para manutenção da condenação, pois, diferentemente do que alega a defesa, a condenação não se deu com base apenas na delação do corréu Luzivaldo, uma vez que, além dessa confissão, atrela-se a esse fato a circunstância dos

apelantes terem sido capturados portando o simulacro e a arma de fogo usados

no delito e estarem na posse dos bens subtraídos das diversas vítimas, tais como celulares e joias.

A versão dos ofendidos vem corroborada com o testemunho dos policiais envolvidos na diligência, Josieferson do Nascimento Ferreira e Jânio Correa Pacheco Junior, que em seus relatos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, alegam que após diligências vieram a prender os apelantes na posse de arma de fogo e do simulacro utilizados no crime, bem como na posse dos bens subtraídos das vítimas por ocasião do assalto.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos ofendidos e agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos,
que atrelados às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...) 4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Ressalto que
o apelante,
não obteve êxito em desconstituir as provas carreadas para os autos e nem forneceu elementos de convicção a demonstrar o contrário, estando
suas
alegações isoladas nos autos.

Portanto, nos termos da prova amealhada no curso da instrução, resta perfeitamente configuradas autoria e materialidade do crime de roubo majorado, conforme relatos coerentes e harmônicos dos ofendidos e testemunhas, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Sob esse prisma, as provas trazidas aos autos, depoimentos das vítimas e testemunhas, tanto em sede policial e na fase instrutória, confissão do apelante e corréu, e apreensão destes portando arma de fogo e
res furtiva,
atestam de forma inequívoca a prática do roubo majorado realizado pelos dois apelantes, com uso de arma de fogo.
Portanto, não encontrando respaldo a tese defensiva de insuficiência probatória,
incabível o deferimento do pleito absolutório
, devendo ser mantida a condenação do apelante.

DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE

Melhor sorte não assiste no que tange ao pedido para recorrer em liberdade, diante do regime semiaberto para cumprimento da reprimenda,
pleito prejudicado,

em razão da inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior, por meio
de Habeas Corpus
, não merecendo ser conhecido o apelo, nesse ponto,
não se vislumbrando motivos a justificar a concessão da ordem de ofício, ainda que em via inadequada para apreciação da matéria.

Pelo exposto,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço o pleito.

DO PLEITO COMUM QUANTO A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DOS APELANTES

A defesa, de ambos os apelantes, aduziu reforma da dosimetria sob as mesmas alegações, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando a ocorrência de
bis in idem
quanto aos vetores culpabilidade e

circunstâncias do crime. Suscita também fundamentação inidônea para justificar o vetor motivos do crime.

Nesse ponto, anoto que as alegações defensivas
merecem parcial provimento
, nos termos delineados abaixo.

Para melhor compreensão, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 14253546):

PARA O DENUNCIADO MAIKON EVANGELISTA DE CARVALHO:

O denunciado apresenta
culpabilidade elevada, eis que na mesma ocasião praticou o crime contra várias vítimas, em concurso formal de crimes
; não possui antecedentes criminais; a personalidade não foi aferida nos autos;
os motivos devem ser considerados desfavoráveis, eis que praticaram o crime para quitar dívida de drogas com traficantes integrantes de fação criminosa; as circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois praticado no interior de transporte coletivo cheio de passageiros, o que eleva a periculosidade da ação
; as consequências não são graves, em virtude de que a
res furtiva
foi recuperada.
Em vista dessas circunstâncias, que são em sua maioria favoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 07 (sete) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

(...)

PARA O DENUNCIADO LUZIVALDO DOS SANTOS ALCÂNTARA:

O denunciado apresenta
culpabilidade elevada, eis que na mesma ocasião praticou o crime contra várias vítimas, em concurso formal de crimes
; não possui antecedentes criminais; a personalidade não foi aferida nos autos; os
motivos devem ser considerados desfavoráveis, eis que praticaram o crime para quitar dívida de drogas com traficantes integrantes de fação criminosa; as circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois praticado no interior de transporte coletivo cheio de passageiros, o que eleva a periculosidade da ação
; as consequências não são graves, em virtude de que a
res furtiva
foi recuperada.
Em vista dessas circunstâncias, que são em sua maioria favoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 07 (sete) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
(...). (grifei)

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Pois bem, na
1ª fase da dosimetria
, verifico que o magistrado sentenciante, percebendo tratar-se de mesmo contexto fático para os dois apelantes, utilizou de igual fundamentação para justificar a negativação dos vetores
culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime
.

Assim, no intuito de evitar repetição de informações, passarei a uma análise conjunta acerca da pena base.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico, em consonância com parecer ministerial, que assiste razão à defesa dos apelantes, no que diz respeito à vetorial da
culpabilidade,
posto que a quantidade elevada de vítimas no interior do coletivo foi utilizada como fundamentação para negativar tanto a
culpabilidade
(contra várias vítimas), quanto as
circunstâncias do crime
(cheio de passageiros), o que configura um
bis in idem
abrangendo as duas circunstâncias judiciais.

Deste modo, verifico
escorreita apenas a negativação da vetorial das circunstâncias do crime
, em vista de crime executado no interior de coletivo, envolvendo diversas vítimas, entretanto, desconsiderando a negativação do vetor
culpabilidade
,
para

neutra
.

Ainda nesta fase, assevero inidônea a exasperação da reprimenda que considerou
desfavorável
aos apelantes os
motivos do crime
, eis que praticaram o delito de roubo com vistas a quitar dívida de drogas com traficante, portanto, visavam a obtenção do lucro fácil, punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

In casu
, diante da fundamentação supra, mantendo-se apenas 01 (uma) circunstância judicia desfavorável aos apelantes,
necessário modificação da reprimenda basilar para fixá-la no patamar de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Nessa esteira, passarei à individualização da dosimetria, conforme a seguir demonstrado.

PARA MAIKON EVANGELISTA DE CARVALHO:

Pena-base fixada em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na
2ª fase da dosimetria
, presente a atenuante da confissão espontânea, que demanda a redução de 1/6 (um sexto) na pena-base, contudo, diante da vedação legal prevista na súmula 231 do STJ,
fica a pena intermediária fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
terceira fase
, inexistência de causas de diminuição.

Sem argumentações no que concerne às majorantes previstas no art. 157, § 2º, II e §2º-A, I, do CPB, corretamente disposta em édito condenatório, mantida a elevação da reprimenda em 2/3 (dois terços), ficando estabelecida a
pena final de MAIKON EVANGELISTA DE CARVALHO em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 17 (dezessete) dias-multa
,
fixada no valor mínimo unitário.

Tendo em vista o montante da pena aplicado, fica estabelecido o
regime semiaberto
para início do cumprimento da pena.

PARA LUZIVALDO DOS SANTOS ALCANTARA

Pena-base fixada em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa.

Na
segunda etapa do cálculo
, ausência de circunstância agravante, porém, vislumbro a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade. Nesse diapasão, em que pesem presentes e devidamente reconhecida pelo juízo de origem, as referidas atenuantes, anoto, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Assim, na 2ª etapa, reduzo a reprimenda ao patamar mínimo legal do delito em apreço,
fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, inexistência de causas de diminuição.

Sem argumentações no que concerne às majorantes previstas no art. 157, § 2º, II e §2º-A, I, do CPB, corretamente disposta em édito condenatório, mantida a elevação da reprimenda em 2/3 (dois terços), ficando estabelecida a
pena final de LUZIVALDO DOS SANTOS ALCÂNTARA no patamar de em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa,
fixada no valor mínimo unitário
.

Mantenho como regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
conheço

parcialmente
do recurso de Maikon Evangelista de Carvalho e, nessa extensão,
dou-lhe parcial provimento
, bem como
conheço
do recurso de Luzinaldo dos Santos Alcantara e
dou-lhe parcial provimento
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/04/2025